Tribunal: TJBA
Processo: 8015513-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015513-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA ORNELIA DA SILVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR INATIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pela Associação de Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB. A sentença coletiva determinou o reenquadramento funcional dos professores estaduais, computando-se o tempo de serviço para progressão na carreira conforme novo plano do magistério. A agravada, servidora inativa, pleiteia o cumprimento individual da obrigação de fazer, consubstanciada no reenquadramento funcional. O agravante sustenta a necessidade de liquidação prévia do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que determina o reenquadramento funcional de servidor inativo demanda prévia liquidação, especialmente diante da alegação de ausência de liquidez do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença coletiva que determinou o reenquadramento funcional dos professores estaduais possui conteúdo claro e específico, fixando a obrigação de fazer com base em critérios objetivos constantes da nova estrutura funcional, não havendo necessidade de liquidação para sua execução.
A documentação acostada aos autos, como os contracheques emitidos pelo Estado da Bahia, comprova a titularidade do direito vindicado, sendo suficiente para instruir o cumprimento individual da obrigação de fazer.
A liquidação é prescindível, pois os dados funcionais necessários à execução já estão em poder da administração pública, que detém pleno conhecimento do cargo, nível, tempo de serviço e remuneração dos servidores atingidos pela sentença.
A jurisprudência do TJBA reconhece que o cumprimento de obrigação de fazer oriunda de sentença coletiva, como o reenquadramento funcional, dispensa liquidação quando os elementos essenciais à execução estão suficientemente demonstrados (TJ-BA, APC 0551577-83.2016.8.05.0001; TJ-BA, AI 8030845-29.2021.8.05.0000).
A ausência de liquidação não compromete a exigibilidade do título quando o cumprimento da obrigação está plenamente delimitado e não depende de apuração de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A execução individual de sentença coletiva que determina obrigação de fazer consubstanciada no reenquadramento funcional de servidor público dispensa liquidação prévia quando os elementos para sua implementação estão devidamente demonstrados nos autos.
O título executivo judicial que impõe ao ente público a obrigação de reenquadrar servidores inativos é líquido e exigível quando fundado em critérios objetivos e dados funcionais de conhecimento da Administração.
A rediscussão dos critérios de enquadramento funcional estabelecidos em sentença transitada em julgado é vedada em sede de impugnação à execução individual.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 786 e 803, I; CF/1988, art. 37, XV.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APC 0551577-83.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 22.10.2021;
TJ-BA, AI 8030845-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 11.02.2022;
TJ-BA, AI 8023620-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 22.11.2022;
TJ-BA, EDcl no AI 8018776-67.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 26.02.2019;
STF, RE 606.199, Tema 439, j. 25.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8015513-80.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada

MARIA ORNELIA DA SILVEIRA MARQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA